Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SINAIS DETECTADOS. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

2. Recurso conhecido e não provido.